Tribunal: STF
Processo: RE 106905
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO. APELAÇÃO. ALÇADA. EMBARGOS INFRINGENTES
EM PRIMEIRO GRAU. LEI N. 6825/80 (ART.4). SÚMULA 502.
1 - O VALOR EM ORTN ATRIBUÍDO À CAUSA PARA O EFEITO DE ALÇADA E O
QUE SE AFERE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM SUJEIÇÃO A
POSTERIORES VARIAÇÕES COMO DECORRE DA PRÓPRIA SISTEMÁTICA LEGAL E DO
ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
2 - A CONOTAÇÃO ESSENCIAL DA SÚMULA 502, CONSISTENTE NA
ESTATUIÇÃO DO MOMENTO DE FIXAÇÃO DA RELAÇÃO VALORATIVA DA CAUSA PELA
INDEXAÇÃO VARIÁVEL, TEM PERTINÊNCIA COM A PRECEITUAÇÃO DO ART. 4 DA
LEI N. 6825/80.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.